Tribunal: CARF
Processo: 11634.000822/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000822/2009-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.014 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
GEORGES EL HAOULI JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2009
GFIP. DEIXAR DE ENTREGAR. MULTA
O contribuinte que deixar de entregar Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), com ou sem movimento, quando
obrigado, sujeita-se à multa correlata.
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A empresa é obrigada a entregar a GFIP, sendo que a obrigação instrumental
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas (fazer)
ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da
obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
GFIP. DEIXAR DE ENTREGAR. MULTA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000822/2009-05
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.014 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000822/2009-05

O contribuinte que deixar de entregar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), com ou sem movimento, quando obrigado, sujeita-se a pena
administrativa de multa.
PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a fato pretérito legislação superveniente quando cominar penalidade menos
severa que a legislação vigente ao tempo dos fatos.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo administrativo tributário, cadastrado no COMPROT sob no
11634.000822/2009-05, do Auto de Infração DEBCAD no 37.250.748-4, fl. 3
(adotaremos a numeração do processo em meio digital), lavrado em 15/10/09 contra
GEORGES EL HAOULI JÚNIOR, no valor total, na data de sua lavratura, de R$
200,00.
2. Segundo o Relatório Fiscal, fls. 7 a 9, “consta do sistema informatizado da RFB
que o contribuinte deixou de apresentar a GFIP, sem movimento, em conformidade
com o que dispõe o art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
acrescentado pela Lei n.° 9.528, de 1997, [...] para o mês de 10/2004”.
3. Por conta da infração acima descrita, foi lavrada a multa prevista no art. 32-A,
inciso II e § 3o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, acrescentados pela Lei no 11.941, de
27/05/2009, conforme demonstrativo de cálculo de fl. 10.
4. O presente relatório fiscal também informa que na aplicação da multa foi
considerada a penalidade mais benéfica, nos termos do que dispõe o art. 106, inciso
II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), haja vista as
alterações introduzidas na Lei de Custeio da Previdência Social pela Medida Provisória
no 448, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
5. A fundamentação legal da infração está descrita no item DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO, assim com a multa aplicada
está fundamentada na forma do item DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
e graduada conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA
APLICADA, todos da folha de rosto do Auto de Infração.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reafirmou as seguintes teses de defesa, bem como acrescentou a seguinte tese de
nulidade por parte da DRJ:
- o acórdão recorrido violou seu direito de defesa ao deixar de analisar o laudo
apresentado;
- ao indeferir a perícia, o acórdão de impugnação incorreu em nulidade;
- a autuação violou o princípio da legalidade e o princípio da tipicidade tributária;
- a Lei 11941/9 não pode ser aplicada retroativamente;
- a multa de 75% somente seria aplicável a fatos ocorridos após a sua vigência, ao passo
que tal fração somente teria sido instituída com a Lei 11488/7, que alterou o art. 44 da
Lei 9430/96.
- a multa de 75% deve ser reduzida para 20%, tendo em vista a inexistência de dolo;
- a aferição indireta foi aplicada incorretamente, visto que o valor da construção,
conforme laudo, foi inferior àquele arbitrado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.014 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000822/2009-05

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Da Infração Cometida e da Multa Imposta
Conforme esclarecido pela decisão recorrida:
[...] tendo em vista que a razão da multa ora questionada repousa, tão somente, no
descumprimento de uma obrigação acessória, prevista no art. 32, inciso IV da Lei n.°
8.212, de 1991, trataremos, neste Voto, apenas dessa questão e dos argumentos da
defesa que a ela sejam relacionados. Lembrando que os demais itens da defesa,
inclusive o pedido de perícia e de apresentação de outras provas, foram apreciados
quando do julgamento das impugnações citadas acima.
Com efeito, a presente multa foi constituída por deixar o contribuinte de
apresentar a GFIP, tendo a autoridade lançadora, inclusive, efetuado o demonstrativo da multa
mais benéfica, para aplicar, em favor do recorrente, a multa prevista no art. 32-A da Lei 8212/91,
com redação da Lei 11941/09. Aliás, equivoca-se o recorrente quando questiona a aplicação
retroativa da Lei 11941/09, pois ela foi aplicada para beneficiá-lo. O recorrente igualmente
equivoca-se quando questiona, neste processo, a aplicação de multa de 75%, pois se foi infligida
multa de valor fixo.
Logo, o julgamento da presente obrigação instrumental (também denominada de
obrigação acessória) prescinde do julgamento de todas as teses recursais, as quais são aplicáveis
exclusivamente às obrigações principais, constituídas nos Processos Administrativos Fiscais nos
11634.000821/2009-52, 11634.000820/2009-16 e 11634.000819/2009-83.
Na dicção do § 2o do art. 113 do CTN, a obrigação acessória (ou instrumental)
decorre da legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas
(fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização. A doutrina do
professor Luciano Amaro assim ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine1.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação
instrumental, ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos
do professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja "obrigação
principal" (portanto, fora da própria relação tributária). Basta considerar que entidades
imunes estão obrigadas a entregar declarações, prestar informações e quejandas,
justamente para que a fiscalização possa assegurar-se da imunidade. Veja-se, a esse
respeito, o que dispõe o art. 14 do Código Tributário Nacional: 2
[...]

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 249.

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 509.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.014 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000822/2009-05

Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à obrigação
principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter
instrumental, já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela.3
Não tendo sido apresentada a GFIP, é cabível o lançamento da multa, na forma do
art. 32-A da Lei 8212/91, que foi aplicado retroativamente apenas para beneficiar o sujeito
passivo. Sendo incontroversas a existência de obra de construção civil e a contratação de
trabalhadores, estava o recorrente obrigado a entregar a GFIP. Deste modo, é descabida a análise
das teses recursais relacionadas, exclusivamente, às obrigações principais, que não impactam,
nesse quadro, a presente obrigação instrumental.
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 510.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.014 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000822/2009-05

Fl. 106
DF CARF MF
Original